Tribunal: CARF
Processo: 11080.720527/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720527/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.367 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LINA ROUSELLE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 01-28.350 da 5a Turma da DRJ
em Belém/PA (fls. 25 e segs.).
Trata-se de impugnação em face à Notificação de Lançamento, fls. 15/20, lavrada
contra a interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2010, Ano-Calendário 2009, no qual foram
constatadas as seguintes infrações:
I - Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$15.777,03, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) a seguir indicadas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720527/2013-51
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.367 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720527/2013-51

- Instituto de Previdência do estado do Rio Grande do Sul, CNPJ: 92.829.100/0001-
43,valor da omissão de R$1.595,45; e
- Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ: 29.979.036/0001-40, valor da omissão de
R$14.181,58.
II – Glosa no imposto de renda retido na fonte –IRRF no valor de R$14.406,21,
incidente sobre rendimentos recebidos da Superintendência de Portos e Hidrovias,
CNPJ: 92.808.500/0001-72.
Resultou a ação fiscal na apuração de crédito tributário no valor de R$9.787,45,
compreendendo o imposto, a multa de ofício (passível de redução), a multa de mora
(não passível de redução) e os juros de mora calculados até 30/11/2012.
Em sua impugnação, fls. 02/03, a interessada, alega, em síntese, que:
Concorda com as omissões apuradas na Notificação de Lançamento e solicita um prazo
maior para apresentar o documento de retenção da fonte pagadora Superintendência de
Portos e Hidrovias, CNPJ: 92.808.500/0001-72, pois o mesmo foi extraviado.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Apesar de a impugnante concordar com os valores das omissões, não deverá ser
apartado para cobrança imediata, posto que as alterações não resultam em imposto a
pagar e sim, em restituição. E neste caso, após esgotadas as instâncias administrativas, e
sendo o caso, será reconhecido o direito creditório da postulante.
O Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal
determina em seus artigos 15 e 16, abaixo transcritos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
O alegado na peça de defesa não diz respeito e nenhum dos permissivos transcritos
acima.
Em vista do exposto e das provas que nos autos constam, vota-se pela improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/02/2014, Recurso Voluntário, fl. 38, por meio do qual, em síntese, quanto ao
IRRF compensado, reitera que não logrou êxito em obter o informe da fonte pagadora e solicita
dilação do prazo.
É o relatório.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.367 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720527/2013-51

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A contribuinte recorre apenas da infração de compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte - IRRF

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, em seu recurso a contribuinte não exatamente apresenta argumentos de
defesa, limitando-se a reiterar que não lhe foi possível obter o informe de rendimentos da fonte
pagadora para comprovação do IRRF, para o que solicita dilação do prazo. Não há provisão legal
para a concessão por este julgador de tal prazo adicional, sendo que a interessada já dispôs de 30
dias para apresentação da impugnação na DRJ e mais 30 dias após a ciência do acórdão recorrido
para apresentação do Recurso Voluntário.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.367 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720527/2013-51

Conforme já discorrido no voto da DRJ, as razões trazidas pela contribuinte em
seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida integralmente a decisão
da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 48
DF CARF MF
Original